Tribunal: TJES
Processo: 5015146-94.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015146-94.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALDINEI CONDACK SOARES e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Banestes S. A. – Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra Valdinei Condack Soares, Espólio de Josimar Vieira de Aguiar e Francisco Vieira Soares, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH dos executados e, simultaneamente, determinou a suspensão do processo executivo por um ano, em razão da não localização de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos para a adoção da medida executiva atípica de suspensão da CNH dos devedores; (II) estabelecer se é cabível a suspensão do processo executivo com fundamento na ausência de bens penhoráveis, diante das diligências realizadas pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência do STJ admite a adoção de medidas executivas atípicas com base no art. 139, IV, do CPC/2015, desde que esgotados os meios típicos de execução e haja indícios de ocultação patrimonial pelo devedor, o que não se verifica no caso concreto.

O próprio agravante reconhece que houve apenas tentativas “ínfimas” de localização de bens, sem esgotamento dos meios ordinários, o que inviabiliza a aplicação da medida atípica de suspensão da CNH.

A medida de suspensão da CNH possui caráter subsidiário e excepcional, devendo ser adotada apenas quando restar configurada a resistência injustificada do devedor em satisfazer a obrigação, o que não se demonstrou.

A suspensão do processo executivo pressupõe a demonstração exauriente da inexistência de bens penhoráveis (CPC, art. 921, III), o que não ocorreu, pois foi realizada apenas uma tentativa de penhora via SISBAJUD, sem reiteração automática (“teimosinha”) e sem outras diligências patrimoniais relevantes.

A decisão que suspendeu a execução se mostra prematura e prejudicial à efetividade do processo, devendo ser reformada para permitir a continuidade das diligências de busca de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão da CNH como medida executiva atípica exige o esgotamento dos meios típicos de execução e indícios de ocultação patrimonial por parte do devedor.

A suspensão do processo executivo só é cabível após esgotadas, de forma efetiva e comprovada, todas as diligências de localização de bens penhoráveis.

A mera alegação de dificuldades na satisfação do crédito não autoriza a adoção de medidas extremas nem a paralisação do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, IV, e 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.830.416/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05-09-2023, DJe 27-10-2023; STF, ADI n. 5.941/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015146-94.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADOS: VALDINEI CONDACK SOARES
,
ESPÓLIO DE JOSIMAR VIEIRA DE AGUIAR E FRANCISCO VIEIRA SOARES.

RELATOR:
D
ESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O agravante insurge-se contra a respeitável decisão (id 33582839 do processo originário) que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos executados e, concomitantemente, determinou a suspensão do processo de execução pelo prazo de 1 (um) ano, porque não foram localizados bens penhoráveis.

A despeito de o excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n. 5.941/DF, ter considerado constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação do crédito
1
, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens” (REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5-9-2023, DJe de 27-10-2023.).

Nesse sentido, se o próprio agravante afirmou na petição inicial do recurso que “mostra-se inviável a suspensão do processo por esgotamento de tentativas de satisfazer o crédito do Banco agravante” [...] “diante da ínfimas tentativas de saldar o débito exequendo”, deve ser entendido que não foram esgotados os meios ordinários e típicos para a satisfação do débito, o que inviabiliza, em princípio, o deferimento da medida atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH dos agravados Valdinei Condack Soares e Francisco Vieira Soares, ainda mais porque não houve nenhuma alegação de indício de ocultação de patrimônio pelos devedores, visto que o intuito da medida atípica é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens.

De fato, da análise detida dos autos originários, verifica-se que a execução foi ajuizada em 18 de novembro de 2016, e a primeira e única tentativa de constrição de ativos financeiros via SISBAJUD somente foi realizada em 19 de outubro de 2022, quase seis anos após o início do feito. Tal medida, ademais, resultou em bloqueios de valores irrisórios e não se utilizou da ferramenta de reiteração automática de ordens (“teimosinha”), que potencializa a eficácia da pesquisa. Da mesma forma, a consulta via RENAJUD, embora tenha localizado veículos antigos, resultou em penhora negativa, conforme certificou o Oficial de Justiça, que obteve a informação de que um dos veículos fora vendido há muitos anos. A posterior consulta ao sistema SNIPER também não identificou vínculos patrimoniais relevantes. Diante desse quadro, a própria confissão do agravante de que suas tentativas foram “ínfimas” reflete a realidade processual e impede, por ora, a adoção de uma medida tão gravosa quanto a suspensão do direito de dirigir, que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possui caráter excepcional e subsidiário.

Por outro lado, no que tange à suspensão do processo executivo, entendo que a decisão recorrida merece reforma. A suspensão da execução, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, pressupõe a inexistência de bens penhoráveis, o que, no caso em tela, não foi exaustivamente demonstrado. A realização de uma única tentativa de bloqueio eletrônico de valores, sem a utilização de todas as ferramentas disponíveis, como a reiteração programada, não pode ser considerada como o esgotamento dos meios para a satisfação do crédito. A longa duração do processo, por si só, não justifica a paralisação do feito quando o credor ainda dispõe de mecanismos de busca patrimonial a serem explorados.

A determinação de suspensão, neste momento processual, revela-se prematura e contrária ao princípio da efetividade da execução, pois obsta o prosseguimento de novas diligências que poderiam levar à satisfação do crédito exequendo. A inércia processual por longos períodos não pode ser imputada unicamente ao exequente, mas a suspensão do feito após uma única e limitada tentativa de penhora eletrônica acaba por penalizá-lo, frustrando a finalidade precípua do processo executivo.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar em parte a respeitável decisão recorrida tão somente para afastar a suspensão do processo de execução, determinando o regular seguimento dele.

É como voto.

1
São constitucionais — desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade — as medidas atípicas previstas no CPC/2015 destinadas a assegurar a efetivação dos julgados. STF. Plenário. ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/02/2023 (Info 1082).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.